Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-04.2022.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-04.2022.8.14.0121

APELANTE: MATEUS OLIVEIRA TRAJANO SANTIAGO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO INCORRETA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas do edital, em razão de preterição indevida, bem como fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa. Sustentada omissão quanto à inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, considerando que o recurso anterior havia sido provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, em caso de provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração dos honorários apenas nos casos em que o recurso for desprovido, conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema nº 1059.
4. No caso, o recurso foi provido, o que afasta a possibilidade de aplicação do §11 do art. 85 do CPC.
5. Reconhecida a omissão no acórdão quanto ao fundamento legal adotado para majoração dos honorários, que devem ser fixados com base apenas nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerados os critérios de razoabilidade, complexidade e zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para suprir omissão quanto ao fundamento jurídico da verba honorária, afastando a aplicação do art. 85, §11, do CPC, com manutenção da fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento à Apelação Cível nº 0800133-04.2022.8.14.0121, para reconhecer o direito à nomeação de Mateus Oliveira Trajano Santiago ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, bem como, nos aclaratórios anteriormente opostos pelo apelante, acolheu parcialmente os embargos para inverter o ônus da sucumbência e fixar os honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 89.616,46 (oitenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos).

Na origem, o embargado ajuizou ação ordinária, alegando ter sido aprovado em 380º lugar para cargo que previa 252 vagas, mas que, diante de desistências e convocações posteriores à sua colocação, estaria preterido. Obteve liminar para ingresso no curso de formação, posteriormente revogada por sentença que entendeu inexistir direito subjetivo à nomeação. Apelou sustentando a ilegal preterição, tendo obtido êxito no segundo grau, com reconhecimento do direito à nomeação.

O Estado do Pará, em primeiros embargos de declaração, apontou omissão quanto à força normativa do edital e aos limites da atuação judicial nos concursos públicos. Os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de exauriente enfrentamento da matéria.

Posteriormente, o embargado opôs novos embargos, alegando omissão na apreciação de petições incidentais e de irregularidades no cumprimento da liminar, além de pleitear a correção do decreto de nomeação, multa, reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC. O Tribunal deu parcial provimento aos embargos, apenas para inverter os ônus da sucumbência e fixar os honorários em 12%.

Inconformado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos, sustentando omissão quanto à inaplicabilidade da majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, à luz do Tema 1059 do STJ, pois o recurso foi provido, e não desprovido. Requer pronunciamento expresso sobre a impossibilidade da majoração em tais hipóteses.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante, Estado do Pará, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão, porquanto não se manifestou expressamente sobre a inaplicabilidade da majoração da verba honorária recursal, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a hipótese dos autos não se amolda aos requisitos delineados no Tema nº 1059 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, no caso concreto, o recurso de apelação foi provido, e não desprovido, o que impediria a incidência do referido dispositivo legal.

Verifico, analisando detidamente os autos, que assiste razão à parte embargante, na medida em que, de fato, houve omissão relevante no acórdão quanto à fundamentação jurídica adotada para justificar a majoração da verba honorária com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

O mencionado §11 estabelece que:

Art. 85, §11 - O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2º e 3º, sendo vedada a majoração nos casos de provimento do recurso.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1059, fixou a seguinte tese:

“É cabível a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 apenas quando o recurso interposto for integralmente desprovido, mantendo-se a condenação anterior.”

Dessa forma, estando o recurso de Apelação anterior provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito à nomeação do recorrido, com consequente redistribuição da sucumbência, não se afigura juridicamente plausível a majoração recursal de honorários com fundamento no §11 do art. 85, por incompatibilidade com a tese firmada em recurso repetitivo, de observância obrigatória por força do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, a fixação da verba honorária em segundo grau deve encontrar respaldo tão somente nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando a nova configuração da sucumbência após o provimento do apelo interposto pelo ora recorrido, o que justifica a estipulação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa – no caso, R$ 89.616,46 (oitenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) – com base nos critérios da razoabilidade, complexidade da causa e o zelo profissional evidenciado.

Dessa forma, restou caracterizada omissão a ser suprida por este Colegiado, exclusivamente quanto ao fundamento normativo da verba honorária, devendo ser afastada a aplicação do art. 85, §11, do CPC, e mantida a fixação dos honorários advocatícios com base no caput e §§ 2º e 3º do mesmo artigo, por força da nova distribuição da sucumbência após o julgamento da apelação cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE
, para sanar a omissão apontada, afastando a aplicação do art. 85, §11, do CPC, e mantendo, no entanto, a inversão do ônus e a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentação ora lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026